Tribunal: TJPA
Processo: 0125180-24.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125180-24.2015.8.14.0070

APELANTE: EVANILDO CARLOS QUARESMA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0125180-24.2015.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

APELANTE: EVANILDO CARLOS QUARESMA MORAES

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003).

1.
APLICAÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL
-
REDUÇÃO DO SEU QUANTUM
–TESE ACOLHIDA.
Incorreu em erro de julgamento o juízo sentenciante ao
valorar negativamente as circunstâncias judiciais (CULPABILIDADE, MOTIVO e CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME),
observa-se

que tais fundamentos

utilizados pelo juízo não são elementos suficientes, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).
Entretanto, tal operação implicará redução da pena-base para o seu mínimo legal, conforme
pretende o recorrente
, motivo pelo qual deve ser redimensionada para 2 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

CONHEÇO
do Recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Defesa

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento a defesa
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0125180-24.2015.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

APELANTE: EVANILDO CARLOS QUARESMA MORAES

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EVANILDO CARLOS QUARESMA MORAES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
(id.6481809) que condenou o apelante em
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
) e
100 (cem) dias multa, pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Narrou à denúncia
(
id.6481799
), que no dia 15/11/2015, o denunciado
EVANILDA CARLOS QUARESMA MORAES
foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, no “Beiradão”, no município de Abaetetuba, foi encontrada uma munição calibre 20.

Desta forma, o Ministério Público ofertou denúncia contra o acusado às penas do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
.

A Denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2016 (id.6481800).

Em razões recursais (id.6481811),
o recorrente requereu o redimensionamento da pena base ao seu mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(id.6481812), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória
em sua integralidade
.

Nesta instância superior
(id.7799267), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencherem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, devendo a sentença ser reformada para que a pena base do acusado seja fixada no mínimo legal estabelecido no tipo.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O Apelante
EVANILDO CARLOS QUARESMA MORAES
se insurge contra a pena base aplicada, por ausência de fundamentos para exacerbá-la acima do mínimo legal, uma vez que se utilizou de dados genéricos e elementares do tipo penal, o que se revela ilegal e arbitrário.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (
id.6481799
), nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o apelante em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 100 (cem) dias-multa
, exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da seguinte circunstância do art. 59 do CPB
(culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime)
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Para melhor deslinde da questão, transcrevo parte da sentença impugnada quanto as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo
a quo
:

“ (...)
A culpabilidade
está evidenciada; não há antecedentes que podem majorar a pena ( Sumula 444 do STJ); conduta social e personalidade não investigada , presumindo-se normais;
os motivos e as circunstâncias do crime não são favoráveis
, pois que portava a arma em meio de multidão; não ocorreu nenhuma a conseqüência do crime; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo a pena base em 2 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução , pelos índices de correção monetária ( art 49, §2º do CP).”

Quanto à
Culpabilidade,

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com a sentença, o juízo não justificou o motivo pelo qual a valorou negativamente, apenas afirmou encontrar-se evidenciada, o que fere dispositivo legal do art. 93, IX, da CF/88, logo, razão pela qual deve ser
neutra
.

O juízo singular incorreu novamente em erro de julgamento
porque
valorou também negativamente as circunstâncias judiciais (
motivos e as circunstâncias do crime)
,

observa-se

que tais fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante não são elementos suficientes, para aumentar a pena base,
sem fazer referência aos elementos concretos
extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Assim, ante a valoração negativa da
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime,
em desacordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser redimensionada, para o mínimo legal.

Nessa ordem de ideias, a apelante faz jus à valoração neutra das circunstâncias judiciais
(culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime)
.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no seu mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 (dois) anos
de reclusão
mais
10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Inexistindo atenuante e nem agravante, ou causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
02 (dois) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Mantenho os demais termos da sentença,
e

substituo a pena privativa de liberdade imposta por: prestação de serviço à comunidade na ESCOLA VIDA e a outra pena consistirá no pagamento de um salário mínimo atual para ESCOLA VIDA ( art. 43, I do CP) devendo ser remetido a Vara de execuções penais

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento
à pretensão recursal, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto

Belém/PA, 04

de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022